Tribunal: TJMT
Processo: 1039869-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039869-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR - CPF: 655.431.141-68 (AGRAVANTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO MENDES FRANCA - CPF: 758.193.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR COSTA DA SILVA - CPF: 051.025.211-79 (VÍTIMA), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1039869-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. TERCEIRA PROPOSITURA. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DE VÍTIMA. INDICIAMENTO E DENÚNCIA POR FALSO TESTEMUNHO. INOCORRÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente terceira revisão criminal, sob fundamento de reiteração de pedido idêntico ao já apreciado e rejeitado, centrado na retratação de vítima posteriormente indiciada e denunciada por falso testemunho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indiciamento e a denúncia da vítima por falso testemunho qualificam a retratação já analisada em revisões anteriores como prova nova apta a autorizar o processamento da revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indiciamento e a denúncia não constituem prova nova, mas apenas atos inaugurais de persecução penal, destituídos de força probatória autônoma e incapazes de infirmar decisão condenatória já transitada em julgado.

4. A retratação da vítima já foi apreciada e rejeitada em duas revisões criminais anteriores, permanecendo hígido o conjunto probatório formado na ação penal originária, especialmente depoimentos independentes e convergentes de outras testemunhas.

5. Nos termos do art. 622, parágrafo único, do CPP, é vedada a reiteração de revisão criminal com a mesma causa de pedir, exigindo-se prova efetivamente nova e substancialmente diversa daquela já examinada.

6. A estabilidade da coisa julgada e a segurança jurídica impedem a rediscussão de matéria já definitivamente apreciada, sobretudo na ausência de elemento probatório inédito e idôneo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: “1. O indiciamento e a denúncia por falso testemunho não qualificam retratação já apreciada como prova nova para fins de revisão criminal. 2. É incabível a reiteração de revisão criminal fundada na mesma causa de pedir anteriormente examinada, à luz do art. 622, parágrafo único, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 621 e 622, parágrafo único; RI/TJMT, art. 51, XII, “a”.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1039869-96.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, contra decisão monocrática que proferi indeferindo liminarmente a terceira revisão criminal manejada pelo agravante, com fundamento no artigo 51, XII, "a", do Regimento Interno desta Corte.

O agravante sustenta, em síntese, que a revisão criminal se baseia em
“fato novo qualificado”
, consubstanciado no Inquérito Policial no 70/2023 (Autos no 474/2023-11643), concluído em 04/06/2025, que investigou e indiciou formalmente Paulo Cesar Costa da Silva pelo crime de falso testemunho.

Alega que tal circunstância diferencia substancialmente o presente pleito dos anteriores, pois agora existe prova robusta da falsidade do depoimento que embasou sua condenação.

Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Paulo Cesar em 29/07/2025, a qual foi recebida em 07/08/2025 pela 7a Vara Criminal de Cuiabá, o que conferiria
status
de prova pré-constituída à retratação anteriormente considerada frágil e duvidosa.

Requer o exercício do juízo de retratação ou, alternativamente, o conhecimento e provimento do agravo interno para determinar o prosseguimento da revisão criminal, com posterior absolvição e reintegração ao cargo público.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1039869-96.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O agravante foi condenado na ação penal no 0009063-86.2013.8.11.0042, que tramitou perante a 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de concussãoo (art. 316 c/c art. 70, ambos do CP), além da perda da função pública de Investigador de Policia Civil.

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“
Mais uma vez
, o revisionando almeja,
sob o mesmo fundamento
– “prova nova da inexistência do fato” em razão da retratação da vítima, PAULO CESAR COSTA DA SILVA, em sede de justificação criminal, que afirmou ter mentido em juízo para deliberadamente prejudicar o revisionando – a desconstituição da coisa julgada, para que seja absolvido e reintegrado ao cargo público de Policial Civil.

Em
08/11/2023
, esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, julgou
improcedente
a
RevCrim 1013145-26.2023.8.11.0000
, em acórdão assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO [ART. 316, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – RETRATAÇÃO JUDICIAL DE UMA DAS VÍTIMAS – NOVA VERSÃO QUE NÃO TEM AMPARO FÁTICO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA JÁ ANALISADA E MANTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
As novas declarações prestadas por uma das vítimas, quase dez anos depois do fato, apresentando versão totalmente dissociada do restante do conjunto probatório, afigurando-se frágil e duvidosa, não autoriza a absolvição almejada, mormente quando a condenação está escorada em outras provas coletadas na instrução processual, que não foram infirmadas
. Se a pena acessória relativa à perda da função pública já foi analisada e mantida no julgamento da apelação, é defeso reanalisá-la em sede de revisão criminal.

Do voto que proferi, destaco:

“
A tese defendida na exordial desta revisional é que, com a retratação de PAULO CESAR, dada quase dez anos depois do fato e em circunstâncias pouco claras, como visto, cairia por terra a prova que embasa a condenação de RICARDO
.

No entanto, a simples leitura dos depoimentos prestados em juízo na ação penal de origem, dos fundamentos invocados na sentença e confirmados no acórdão da Terceira Câmara Criminal, mostram que eles são mais do que suficientes para afastar a pretensão do revisionando.

Primeiro porque
permanecem hígidos os depoimentos judiciais de ROGÉRIO e HENRIQUE, que confirmaram a exigência de dinheiro realizada pelos, à época, Policiais Civis, RICARDO e FÁBIO, para que não efetuassem a prisão deles
.

Registro que o depoimento de ROGÉRIO foi bastante incisivo e robusto, pois, mesmo depois de ter recebido um bilhete entregue pela ex-convivente de RICARDO, dias antes da audiência, procurou a Corregedoria-Geral da Polícia Civil para relatar o fato e o repetiu em juízo, na frente dos réus, porquanto sequer pediu que eles fossem retirados da sala enquanto prestava suas declarações.

A nova versão dos fatos apresentada por PAULO não guarda nenhuma relação com as demais provas coletadas à época, começando pela forma de abordagem. Ficou demonstrado, na ação penal de origem, pelas provas orais coletadas, que ambos os policiais ingressaram no corredor que dava acesso à loja Herbalife e, no interior dela, abordaram PAULO, bem diferente da novíssima narrativa, quando ele disse que “trombou com os policiais depois de deixar cair um salgado na rua, em atitude suspeita” (sic).

A novel versão não encontra amparo sequer nas declarações prestadas pelos réus em juízo, alhures transcrita.

[...]

A “prova nova da inocência do réu”, sendo frágil e duvidosa, não tem o condão de, por si só, afastar a condenação, amparada no amplo acervo probatório produzido na ação penal de origem.

Em relação à pena acessória da perda da função pública, registro que não há pedido expresso na exordial da ação revisional e, além disso, ela já foi examinada pela Terceira Câmara Criminal no julgamento do recurso de apelação, que a manteve, de modo que a revisão criminal não se presta como “segunda apelação”, consoante remansosa jurisprudência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, julgo IMPROCEDENTE a revisão criminal manejada por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR, mantendo integralmente a condenação imposta na ação penal n. 0009063-86.2013.8.11.0042, pela prática do crime de concussão [art. 316, c/c art. 70, ambos do CP]”.

Posteriormente, em
11/09/2024
, no julgamento da
RevCrim n. 1012092-73.2024.8.11.0000
, mais uma vez esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade, apreciou pedido idêntico formulado pelo revisionando, extinguindo-a
sem resolução do mérito
, verbis:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CONCUSSÃO [ART. 316, CAPUT, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA FORMULADA POR FÁBIO MENDES FRANÇA –
ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – ESCRITURA PÚBLICA FIRMADA POR VÍTIMA QUE JÁ HAVIA PRESTADO DECLARAÇÕES EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE INSTRUIU PLEITO REVISIONAL PRETÉRITO
– REPETIÇÃO DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR
, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. Homologa-se o pedido de desistência formulado pelo revisionando FÁBIO MENDES FRANÇA antes do julgamento do pedido revisional.
Se a escritura pública, indicada como “prova nova”, tem semelhante teor de retratação pretérita da mesma vítima, que já foi objeto de apreciação judicial em Revisão Criminal anteriormente ajuizada pelo revisionando e julgada improcedente, o não conhecimento do pleito é medida que se impõe. Exegese do art. 622, parágrafo único, do CPP
.

Importante registrar que
este acórdão foi objeto de recurso especial e inadmitido na origem, cuja decisão denegatória foi atacada pelo AREsp n. 2858118/MT, não conhecido no Superior Tribunal de Justiça
.

Agora,
pela terceira vez
, mais uma vez com fundamento na
“retratação judicial da vítima PAULO CESAR”
, o revisionando formula o mesmo pedido: absolvição e retorno ao cargo público de Policial Civil.

Acresço que o advogado ALMAR BUSNELLO, que subscreve a inicial, tem
pleno conhecimento
de que
a “prova nova” já foi apreciada por este Colegiado
, uma vez que ele figurava entre os procuradores constituídos por RICARDO ALEXANDRE na primeira revisional ajuizada e julgada improcedente.

Assim, forçoso concluir que se operou a
coisa julgada
sobre as questões aqui debatidas, o que
impede o conhecimento de uma nova revisão criminal, sob os mesmos fundamentos da anterior
.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, XII, a, do Regimento Interno desta Corte,
INDEFIRO
,
liminarmente
, esta revisão criminal,
por se tratar de mera reiteração de outro pedido idêntico,
já rejeitado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas”.

O presente agravo interno impõe a análise da possibilidade de conhecimento de terceira revisão criminal fundada na mesma causa de pedir das anteriores, qual seja, a retratação da vítima Paulo Cesar Costa da Silva, agora supostamente
“qualificada pelo indiciamento e denúncia por falso testemunho”
.

A revisão criminal, instituto de natureza excepcional previsto nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, constitui instrumento jurídico destinado à correção de erros judiciários manifestos, permitindo a desconstituição da coisa julgada material apenas em hipóteses taxativamente previstas em lei.

O artigo 621 do Código de Processo Penal estabelece as hipóteses de cabimento da revisão criminal, dispondo que
"a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena"
.

A análise do caso concreto revela que o agravante pretende enquadrar sua pretensão na hipótese do inciso III do referido dispositivo legal, alegando a descoberta de
“nova prova de inocência”
consubstanciada no indiciamento e posterior denúncia de Paulo Cesar Costa da Silva pelo crime de falso testemunho.

Contudo,
a mera formalização de procedimento investigativo e o oferecimento de denúncia não possuem, por si sós, o condão de compor prova nova apta a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, especialmente quando a condenação se encontra alicerçada em conjunto probatório robusto e convergente
.

O indiciamento, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, constitui ato administrativo da autoridade policial que apenas indica a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, não possuindo força probatória definitiva. Trata-se de mero juízo de probabilidade, desprovido de caráter conclusivo quanto à veracidade dos fatos investigados.

Da mesma forma, a denúncia representa peça inaugural da ação penal, na qual o Ministério Público expõe sua
opinio delicti
com base nos elementos informativos colhidos durante a investigação preliminar. Não constitui, portanto, prova da falsidade do depoimento prestado por Paulo Cesar no processo originário, mas apenas manifestação da convicção ministerial acerca da viabilidade da persecução penal.

A prova nova, para fins de revisão criminal, deve ser autônoma, robusta e inequívoca, capaz de, por si só, demonstrar a inocência do condenado ou a inexistência do fato criminoso. Deve tratar-se de elemento probatório que não poderia ter sido produzido durante a instrução processual originária, seja por inexistência à época, seja por impossibilidade de conhecimento pelos interessados.

No caso em análise, a retratação de Paulo Cesar não constitui fato novo, uma vez que já foi objeto de apreciação judicial em duas oportunidades anteriores. O mero indiciamento e oferecimento de denúncia não alteram a natureza jurídica da retratação, nem lhe conferem maior credibilidade ou força probatória.

Ademais,
conforme consignado na primeira revisão criminal julgada improcedente,
a condenação do agravante não se baseou exclusivamente no depoimento de Paulo Cesar
, mas encontra-se alicerçada em conjunto probatório consistente, incluindo os depoimentos judiciais de Rogério e Henrique, que confirmaram a exigência de dinheiro realizada pelos então Policiais Civis Ricardo e Fábio para que não efetuassem suas prisões.

O depoimento de Rogério
foi particularmente
robusto e incisivo
, tendo a testemunha, mesmo após receber bilhete entregue pela ex-convivente de Ricardo dias antes da audiência, procurado a Corregedoria-Geral da Polícia Civil para relatar o fato e o repetido em juízo na presença dos réus, sequer solicitando que fossem retirados da sala durante suas declarações.

A nova versão apresentada por Paulo Cesar em sua retratação não guarda qualquer relação com as demais provas coletadas à época dos fatos, apresentando inclusive discrepâncias quanto à forma de abordagem.

Enquanto ficou demonstrado na ação penal originária, pelas provas orais coletadas, que ambos os policiais ingressaram no corredor que dava acesso à loja Herbalife e no interior dela abordaram Paulo, a novíssima narrativa menciona que ele
"trombou"
com os policiais após deixar cair um salgado na rua em
"atitude suspeita"
.

A novel versão não encontra amparo sequer nas declarações prestadas pelos próprios réus em juízo, revelando-se dissociada do restante do conjunto probatório e desprovida de verossimilhança.

O artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que
"julgada improcedente a revisão, não se poderá renovar o pedido, salvo se fundado em novas provas"
.

A interpretação sistemática deste dispositivo, conjugada com o princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, impõe que a "nova prova" seja efetivamente diversa daquela já apreciada, não bastando mera complementação ou requalificação de elementos probatórios anteriormente analisados.

No presente caso,
a essência da causa de pedir permanece inalterada
, gravitando em torno da mesma retratação de Paulo Cesar já apreciada e rejeitada nas revisões criminais anteriores.

O fato de tal retratação ter sido objeto de investigação policial e posterior denúncia não altera sua natureza jurídica nem lhe confere maior credibilidade, tratando-se de mero desdobramento processual da mesma alegação defensiva.

A coisa julgada material, uma vez formada, goza de presunção absoluta de veracidade e imutabilidade, somente podendo ser desconstituída nas hipóteses excepcionais previstas em lei.

A admissão de
sucessivas revisões criminais baseadas na mesma causa de pedir
, ainda que com roupagem diversa, representaria violação ao princípio da segurança jurídica e esvaziamento da autoridade da coisa julgada.

O argumento defensivo de que a formalização do indiciamento e o oferecimento da denúncia confeririam à retratação status de "prova nova qualificada" não merece acolhimento. A qualificação jurídica de determinado elemento probatório não altera sua essência fática, permanecendo inalterada a substância da alegação defensiva.

Ademais, a tipicidade da conduta delitiva encontra-se devidamente configurada pelos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, não sendo afetada por eventual falsidade de um dos depoimentos que compõem o conjunto probatório,
especialmente quando existem outras provas convergentes e independentes
.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado subsidiariamente pela defesa, aplica-se durante a fase de conhecimento do processo penal, quando ainda não se formou a coisa julgada material.

Uma vez transitada em julgado a decisão condenatória, tal princípio não possui aplicabilidade, devendo eventual dúvida sobre a culpabilidade do agente ser dirimida mediante a apresentação de prova nova inequívoca de inocência.

A alegação de que
"toda situação ocorreu no âmbito da residência do Sr. Paulo Cesar com a finalidade de prejudicar por vingança"
não constitui fato novo, mas mera reinterpretação dos mesmos elementos fáticos já apreciados nas revisões anteriores.

A pretensão de reintegração ao cargo público e reparação de prejuízos econômicos e financeiros constitui consequência natural da eventual procedência da revisão criminal, não podendo ser apreciada de forma autônoma. Contudo, inexistindo prova nova apta a desconstituir a condenação, tais pedidos restam prejudicados.

O sistema processual penal brasileiro, alicerçado nos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, assegura ao acusado todas as oportunidades de demonstrar sua inocência durante a fase de conhecimento.

A revisão criminal, instituto excepcional, destina-se apenas à correção de erros judiciários manifestos, não podendo ser utilizada como instrumento de perpetuação indefinida da discussão sobre fatos já definitivamente julgados.

A estabilidade das decisões judiciais constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, conferindo segurança jurídica às relações sociais e preservando a autoridade do Poder Judiciário. A admissão de sucessivas revisões criminais baseadas na mesma causa de pedir representaria grave violação a tais princípios, gerando instabilidade e insegurança jurídica.

A análise detida dos autos revela que o agravante, inconformado com as decisões desfavoráveis proferidas nas revisões criminais anteriores, busca perpetuar a discussão sobre os mesmos fatos mediante a apresentação de elementos probatórios que, embora formalmente diversos, possuem idêntica substância jurídica.

O indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do artigo 51, XII, "a", do Regimento Interno desta Corte, constitui medida de economia processual e preservação da segurança jurídica, evitando a tramitação de demandas manifestamente improcedentes e a perpetuação de discussões já definitivamente resolvidas.

A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os princípios processuais penais e com a legislação vigente, não merecendo qualquer reparo.

O agravante não logrou demonstrar a existência de prova nova apta a justificar a desconstituição da coisa julgada material, limitando-se a reapresentar os mesmos argumentos já apreciados e rejeitados em oportunidades anteriores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada que indeferiu liminarmente a terceira revisão criminal manejada por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025